Tribunal: TJES
Processo: 5008244-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008244-49.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA

RECORRIDO: JAQUELINE THOMAZINI ANDRIATA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por administradora de seguros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c danos morais. Pleito inicial fundado em negativa de indenização securitária em razão do falecimento da segurada e suposto inadimplemento do prêmio vencido dias antes do óbito. Sentença que condenou a requerida ao pagamento do valor previsto na apólice e à compensação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de pagamento da última parcela do prêmio, sem prévia notificação da segurada, autoriza a negativa da cobertura securitária; e (ii) saber se a negativa enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação contratual é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora.

4.Nos termos da Súmula 616 do STJ, é abusiva a negativa da cobertura securitária por inadimplemento do prêmio sem a prévia notificação formal da segurada.

5.A ausência de comunicação, associada ao diagnóstico recente de doença grave, afasta a validade da negativa e impõe a obrigação de pagamento da indenização contratada.

6.A negativa de cobertura em momento de fragilidade pessoal e emocional dos beneficiários viola direitos da personalidade, justificando a indenização por dano moral.
7.O valor fixado a título de compensação mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais e o caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de cobertura securitária por inadimplemento do prêmio quando não há prév
ia notificação da segurada. 2. A recusa injustificada de pagamento da indenização securitária, em contexto de falecimento da segurada, configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5008244-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA

RECORRIDOS: JAQUELINE THOMAZINI ANDRIATA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por administradora de seguros contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c danos morais. Pleito inicial fundado em negativa de indenização securitária em razão do falecimento da segurada e suposto inadimplemento do prêmio vencido dias antes do óbito. Sentença que condenou a requerida ao pagamento do valor previsto na apólice e à compensação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de pagamento da última parcela do prêmio, sem prévia notificação da segurada, autoriza a negativa da cobertura securitária; e (ii) saber se a negativa enseja reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação contratual é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora.

4.Nos termos da Súmula 616 do STJ, é abusiva a negativa da cobertura securitária por inadimplemento do prêmio sem a prévia notificação formal da segurada.

5.A ausência de comunicação, associada ao diagnóstico recente de doença grave, afasta a validade da negativa e impõe a obrigação de pagamento da indenização contratada.

6.A negativa de cobertura em momento de fragilidade pessoal e emocional dos beneficiários viola direitos da personalidade, justificando a indenização por dano moral.
7.O valor fixado a título de compensação mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais e o caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de cobertura securitária por inadimplemento do prêmio quando não há prévia notificação da segurada. 2. A recusa injustificada de pagamento da indenização securitária, em contexto de falecimento da segurada, configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por
Jaqueline Thomazini Andriata
,
Taryk Thomazini Baudson
e
Thalita Thomazini Andriata
em face de
Banestes Administradora e Corretora de Seguros Previdência e Capitalização LTDA
, na qual os autores alegam que a genitora, falecida em 26/03/2024, possuía seguro de vida junto à ré, sendo-lhes negado o pagamento da indenização securitária sob o argumento de inadimplemento da parcela com vencimento em 20/03/2024. Alegam que a segurada foi diagnosticada com câncer em estágio avançado em fevereiro/2024, circunstância que impossibilitou o adimplemento. Requereram o pagamento da indenização contratada e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11505411), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido contido na inicial e condeno a requerida a pagar aos requerentes a quantia estipulada em contrato de seguro de vida contratado pela genitora que perfaz o montante de R$ 27.972,16 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), corrigida monetariamente desde a data do requerimento administrativo e acrescido de juros legais a contar da citação.

Outrossim, condeno-a, ainda, ao pagamento às partes autoras de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação.

Assim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11505413), alegando que o atraso no pagamento do prêmio suspende automaticamente a cobertura do seguro, e que a negativa da indenização não configura violação a direito da personalidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais e ajustes no índice de correção.

Contrarrazões apresentadas (ID 11505418).

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado (ID 11505414).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

O caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

A controvérsia cinge-se à validade da negativa da indenização securitária em razão do atraso de seis dias no pagamento da última parcela do prêmio, vencida em 20/03/2024, sendo o óbito registrado em 26/03/2024.

No caso em apreço, a seguradora sustenta que a ausência do pagamento da referida parcela até a data do óbito resultaria na perda do direito à indenização securitária.

Todavia, entendo que a conduta da requerida enseja em abusividade, má-fé e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. É imperioso ressaltar que a segurada encontrava-se em estado de saúde debilitado, circunstância que deve ser considerada na análise da controvérsia, sob pena de se violar os direitos do consumidor e o equilíbrio contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 616, estabelece que:

Súmula
616
: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

No caso dos autos, não há comprovação de notificação da segurada acerca do inadimplemento, tampouco sobre eventual suspensão ou cancelamento da apólice. Não se pode admitir o cancelamento automático da cobertura diante da ausência de interpelação formal, sobretudo em situação de evidente fragilidade da consumidora, diagnosticada com doença grave no período.

A conduta da requerida, portanto, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 113 e 422 do CC), além de infringir o dever de informação e transparência inerentes às relações de consumo.

O entendimento é corroborado pela jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. SINISTRO.
INADIMPLÊNCIA DE PARCELA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES STJ. SÚMULA 616, DO STJ. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DO PREMIO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
O Princípio da boa-fé deve permear as relações, em especial as consumeristas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o atraso no pagamento do contrato não implica em suspensão ou cancelamento automático do seguro: "Súmula 616: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro". O atraso no pagamento de parcela do seguro não é apto a ensejar o cancelamento do contrato, devendo haver notificação previa ao segurado do cancelamento. De rigor a reforma da r. sentença, para deferir parcialmente os pedidos iniciais e condenar a Seguradora ao pagamento do prêmio integral do seguro contratado, contudo, decotado o valor atualizado da parcela não quitada.(TJ-MG - AC: 10074140038873001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 30/09/2019)

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. COMUNICAÇÃO A SEGURADORA SOBRE A AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS PARCELAS DO PRÊMIO PREVISTAS PARA DÉBITO AUTOMÁTICO.
RECONHECIMENTO DA SEGURADORA DE QUE DEVERIA TER EFETUADO O DESCONTO. AFIRMAÇÃO DE QUE DESCONTARIA AS PARCELAS EM ATRASO JUNTO COM A DO MÊS SEGUINTE.
FALECIMENTO DA SEGURADA ANTES DOS DESCONTOS. NEGATIVA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA DATA DO SINISTRO. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 405 DO CC. Se a mora decorre de erro da própria seguradora que não efetua o débito automático das parcelas do prêmio, conquanto informada sobre a ocorrência, não há que se falar em cancelamento da apólice por falta de pagamento. Não importa resolução ou cancelamento automático do seguro de vida o mero atraso no pagamento das parcelas do prêmio, fazendo-se necessária a prévia interpelação da segurada para purgar a mora. Pagamento da indenização pela ocorrência do sinistro coberto pela apólice que é devida, todavia, fica condicionado à emenda da mora pelo beneficiário. Os juros de mora incidem desde a data em que houve o pedido administrativo, quando então a seguradora foi constituída em mora (art. 405 do CC). A atualização monetária incide desde a data do sinistro (súm. 43 do STJ). O mero dissabor não configura, em regra, ato lesivo a ensejar à reparação de danos morais. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 10087277320168260032 SP 1008727-73.2016.8.26.0032, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/11/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2017)

Quanto aos danos morais, o indeferimento da indenização securitária, diante do falecimento recente da segurada e da necessidade de ajuizamento de ação judicial para compelir a empresa ao pagamento, extrapola o mero aborrecimento, sendo apto a violar direito da personalidade dos autores.

A quantia fixada pelo juízo a quo (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, compatível com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como com o caráter pedagógico da indenização.

Nos termos do Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, somente se justifica a revisão do valor arbitrado a título de danos morais quando este for exorbitante ou irrisório — o que não se verifica no presente caso.

Quanto ao índice de correção, deve ser observada a legislação vigente à época do cumprimento da sentença, não havendo irregularidade na forma como fixado na origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)